Tribunal: CARF
Processo: 13551.720110/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13551.720110/2016-72
ACÓRDÃO
2301-011.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS JOSE FIGUEIREDO CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com instrução previstas na legislação, realizadas
em favor de dependente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. Havendo a
comprovação a glosa deve ser afastada.
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO POR
LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior
de 24 anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não
está sujeito à dedução fiscal, ainda que homologado em juízo para efeitos
civis.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720110/2016-72
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para afastar a glosa de despesas com instrução no valor de R$2.484,00 relativa ao
dependente Matheus Assis Figueiredo.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 54 e ss) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s)
infração(ões):
1. Dedução Indevida de Despesas de Instrução, no valor de R$ 10.731,26,
conforme fl. 56;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública, no
valor de R$ 14.400,00, conforme fl. 57;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 44.800,00, conforme
fls. 58/59, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 05/08, alegando, em síntese, que discorda das infrações e apresenta
documentação comprobatória, salvo em relação à despesa com instrução de Thaís
A. Figueiredo, que declarou R$ 2.402,00 e somente comprovou R$ 1.498,00.
A DRJ, ao apreciar a impugnação parcial ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por
julgar parcialmente procedente, restabelecendo a dedução do valor de R$ 1.498,00 com despesas
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720110/2016-72
3
de instrução de sua filha Thais A. Figueiredo e, também, o valor de R$ 2.756,03,do próprio
contribuinte, para a realização de curso de pós graduação. Manteve as demais glosas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Reconhece a legalidade da glosa da dedução de despesas com instrução da
dependente Lara Figueiredo - Instituição de Ensino: Unimaster;
b) Está comprovada a despesas com instrução do dependente Matheus Assis
Figueiredo com a instituição de ensino Escola Kennedy, juntando nova
documentação comprobatória;
c) Restou comprovada a despesas com pensão alimentícia;
d) As despesas médicas estão comprovadas, que o pagamento se deu em espécie e
que juntou extrato bancário com o intuito de comprovar que tem o hábito de
realizar saques regulares e realizar seus pagamentos em espécie.
Junta ao recurso nova documentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a impugnação apresentada, o que fora decidido pela DRJ e o recurso
apresentado, o litígio, neste momento, recaí sobre a legalidade das despesas com instrução do
dependente Matheus Assis Figueiredo; do pagamento de pensão alimentícia; e de despesas
médicas com o beneficiário Claudio Disa Malta.
Não houve a alegação de preliminares.
MÉRITO
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DO DEPENDENTE MATHEUS ASSIS FIGUEIREDO
Decidiu a DRJ, quanto ao tema, o seguinte:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720110/2016-72
4
Às fls. 19/21, constam recibos emitidos pela escola Kennedy. Todavia, não é
possível identificar o aluno em nenhum dos recibos apresentados, motivo pelo
qual não há como acatar tal dedução.
No recurso apresentado o sujeito passivo aduz o seguinte:
Para efeito de comprovação o recorrente reafirma a realização do gasto e o
efetivo pagamento conforme Recibo de Quitação firmado pela instituição de
Ensino.
Juntamente com o recurso o contribuinte apresenta os documentos de fls. 115 e
116, tratando-se respectivamente de recibo fornecido pela instituição de ensino e cópia da capa
de carnê de pagamento constando o nome do dependente.
Assim, com fundamento na alínea “c”, do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72,
bem como no princípio da verdade material, recebo a documentação apresentada, ao passo que,
analisando-a, entendo comprovada a despesa de instrução.
Suficiente ver que o único motivo apresentado pela decisão recorrida para não
afastar a glosa foi a impossibilidade de identificação do aluno nos recibos apresentados e,
especificamente o documento de fl. 115, recibo emitido pela instituição de ensino, afasta tal
situação ao informar que recebeu o pagamento proveniente de anuidade escolar do ano letivo de
2011 (ano-calendário em apreço) referente ao aluno Matheus Assis Figueiredo.
Desta feita, comprovada a despesa, afasto a glosa.
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Com relação ao tema, a lei 9.250/1995 assim dispõe sobre a dedução de pensão
alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720110/2016-72
5
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(g.n.)
A leitura da legislação acima é clara no sentido de que somente é possível deduzir
pagamentos de pensão alimentícia quando estes forem realizados em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973. Como todas as deduções devem ser comprovadas (art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda), ao Interessado cabe o ônus de provar que
pagou tal pensão por força de decisão judicial.
Para tanto, o contribuinte apresenta os documentos de fls. 23/34 Há que se
ressaltar que o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, relativamente às
pessoas que podem ser consideradas dependentes para fins do imposto de renda,
assim dispõe:
RIR/99:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge; II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum
por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho; III-a
filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; IV-o menor pobre,
até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial; V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; VI-os pais, os avós ou os
bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção mensal; VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja
tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
Verifica-se que a alimentanda completou 23 anos, em 2011, conforme fl. 53.
Vê-se, com base no supracitado artigo do RIR/99, que somente se permite efetuar
deduções relativas a filho de qualquer idade quando este se encontrar
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho ou, quando maiores até vinte
e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720110/2016-72
6
Assim, o impugnante somente pode beneficiar-se da dedução dos valores pagos a
título de pensão alimentícia de sua filha, caso restasse comprovada sua
incapacidade física ou mental para o trabalho ou que estivesse cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Ressalte-se que a observância dos requisitos de dependência para o pagamento
de Pensão Alimentícia também é amparado pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, preconizando que os alimentos são devidos "ao filho até a data em que
vier ele a completar os 24 anos, pela previsão de possível ingresso em curso
universitário" (STJ - 4a turma - RESP 23.370/PR - Rel. Min. Athos Carneiro - v.u. -
DJU de 29/03/1993, p. 5.259).
Não há, nos autos, qualquer documento que comprove tal requisito.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar
instruída com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.” Da mesma
forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Destarte, manifesto-me pela manutenção da presente glosa.
DESPESAS MÉDICAS – BENEFICIÁRIO CLÁUDIO DIAS MALTA
Neste ponto, o recorrente apenas reafirma os mesmos argumentos apontados na
impugnação. Reforça que os pagamentos se deram em espécie e que teria juntado, como forma
de provar o efetivo pagamento, extrato bancário apresentando diversos saques e informando que
tinha o costume de ter sempre dinheiro em espécie.
A decisão recorrida apresenta planilha relacionando os saques e com totalização no
valor de R$ 23.515,00.
As despesas glosadas, tendo como beneficiário o senhor Cláudio Dias Malta,
totalizaram o valor de R$ 44.800,00.
Assim, mesmo que se admite-se os saques realizados como prova do efetivo
pagamento, os valores sacados não seriam suficientes para arcar com os informados como
despendidos com o prestador dos serviços médicos.
Como não há nos autos nenhuma forma de relacionar os valores sacados com os
recibos apresentados, também não há como acolher de forma parcial as despesas.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720110/2016-72
7
Desta forma, com fundamento no RICARF, em complementação com as razões
acima apontadas, adoto os fundamentos da decisão recorrida.
Com o intuito de comprovar as despesas, o contribuinte apresentou os
documentos, às fls. 35/50, que comprovam a realização dos tratamentos. Para
comprovar o efetivo pagamento, apresentou o extrato bancário, às fls. 51/52, que
totalizam saques de R$ 23.515,00, conforme abaixo:
(planilha de fls. 103/104)
A Lei no 9.250, de 1995, prevê, no art. 8o, inciso II, as deduções permitidas na
apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais figuram as despesas
médicas. O § 2o, inciso II, desse mesmo artigo, dispõe que as despesas dedutíveis
são aquelas relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus
dependentes.
Cabe destacar que na hipótese em que o contribuinte pleiteia deduções
referentes a pagamentos efetuados a título de despesas médicas, deve comprovar
que realmente efetuou tais pagamentos, para que fiquem caracterizadas tanto a
prestação do serviço como a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta,
à pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo
omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e
isenções”.
Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
elementos de prova, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Por sua vez, quando do exame do processo para fins de julgamento, deve o
julgador, na busca da verdade material – princípio esse informador do processo
administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer
a evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação
de documentos que comprovem a efetividade da prestação do serviço e do
pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o
contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de
comprovação.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.817 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720110/2016-72
8
Há de se destacar que o contribuinte não informou, na DIRPF/2012, rendimentos
recebidos de pessoas físicas, que poderiam justificar os alegados pagamentos de
despesas médicas em espécie. Também não podemos considerar que todos os
saques realizados pelo contribuinte, que sequer somam o valor declarado pelo
mesmo, seriam para o pagamento de despesas odontológicas.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
(...)
Assim, com base no Princípio da Livre Convicção na Apreciação da Prova, entendo
que os documentos apresentados pelo impugnante não são suficientes para
suprir as deficiências apontadas na peça fiscal e comprovar o efetivo pagamento
das despesas médicas. Dessa forma, não há reparos a serem efetuados no
presente lançamento, devendo permanecer, na íntegra, a infração apurada
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a glosa de despesas com instrução no valor de R$
2.484,00 relativa ao dependente Matheus Assis Figueiredo.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 128
DF CARF MF
Original